Tribunal: TJSP
Processo: 0009439-89.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Uso documento falso – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas adequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009439-89.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante ALEXANDRO FERNANDES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0009439-89.2015 São Vicente
Apelante: Alexandro Fernandes Maciel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.112
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Uso documento
falso

Autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu -
Penas adequadas Regime inicial fixado com critério Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 200/209 e 206/207, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a denuncia para condenar ALEXANDRO
FERNANDES MACIEL, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c. c. artigo
304, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal,
ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
mínimo, sendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo, e
pagamento de mais 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no
mínimo legal.
Pretende-se com o presente recurso (fls. 187/200), a
reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
3
sob o fundamento da insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para o crime de receptação dolosa para a
culposa.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 257/258, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 267/270).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, c.c. artigo. 304, ambos do Código
Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 05 de outubro de 2015,
na rua Renó, defronte ao numeral 125, conduzia o veículo Citroen C3
GLX 14, que ostentava placas DMX-3329, sabendo tratar-se de
produto de crime.
Consta
também,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, o insurgente fez uso de documento
público falsificado.
Narra
a
denúncia
que,
na
data
supramencionada, o insurgente estava saindo do veículo Citroen C3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
4
GLX 14, com placas DMX-3329, quando esboçou atitude suspeita,
pois assim que avistou uma viatura da polícia militar entrou
rapidamente no automóvel e tentou sair do local, o que ensejou
abordagem.
O recorrente, então, apresentou aos agentes
estatais documento de registro e licenciamento com dígito verificador
falso, segundo laudo de exame documentoscópico (cf. fls. 76/78). Ao
conferirem o chassis do painel do veículo, verificaram que
apresentava sinais de adulteração, pois havia um papel colado que
tampava um número (cf. fls. 01/02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 03/04, 07/08,
176, 177 e mídia audiovisual fl. 183) foram suficientes para atestar a
prática do crime de receptação dolosa e uso de documento público
falsificado quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade dos
crimes previstos nos artigos 180, caput, c.c. artigo 304, ambos do
Código Penal, comprovou-se nos autos pelo auto de prisão em
flagrante fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de
exibição
e
apreensão
de
fls.
45/46,
laudo
de
exame
documentoscópico (fls. 113/115) e laudo pericial do veículo de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
5
93/100. O crime anterior, por sua vez, restou demonstrado pelo
boletim de ocorrência de fls. 43/44, assegurando-se, assim, a origem
ilícita do bem.
Interrogado em Juízo, o recorrente afirmou que
estava no local dos fatos procurando uma casa para locação. Disse
que o policial que o abordou não foi ouvido em audiência, sendo que o
agente estatal que depôs em Juízo foi aquele que constatou ser seu
veículo produto de roubo. Contou que disse ao policial ter adquirido o
veículo em um feirão, pagando por ele o valor de oito mil reais de
entrada, dividindo o restante de sete mil reais em parcelas mensais de
mil reais. Relatou que comprou o automóvel de um indivíduo a quem
conhece por Jeferson, no feirão, e o via nas proximidades de sua
antiga residência. Acredita ainda possuir recibo dessa transação e
que, no recibo, haja o nome completo de Jeferson. Contou ter pago
duas parcelas de mil reais, mas disse não possuir recibo desses
pagamentos. A documentação do veículo foi entregue por Jeferson.
Alegou não ter visto qualquer papel colado que tampasse a
numeração do chassis do veículo. Disse que o local em que foi
abordado possivelmente era ponto de tráfico de drogas e contou que,
quando desembarcou do veículo, entrou em um beco e seu colega
entrou em outro. Foi abordado por um policial e ficou encostado na
parede. Quando seria liberado, outro policial chegou e constatou que
o veículo que usava era roubado (cf. mídia audiovisual).
Todavia, a versão apresentada pelo apelante
restou completamente isolada diante do restante do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
6
probatório carreado aos autos.
O policial militar Thiago, ouvido sob o crivo do
contraditório, narrou que, recebida notícia sobre tráfico de drogas,
deslocaram-se ao local para verificá-la. Quando saiam do local,
avistaram o acusado, em atitude suspeita, do lado de fora de um
veículo. Esclareceu que quando o acusado notou a presença das
viaturas, tentou entrar no beco, e foi abordado. Disse que o local é
conhecido como ponto de tráfico. Realizaram a abordagem ao
acusado e com ele nada de ilícito foi encontrado. Foi realizada vistoria
no veículo e também nada de ilícito foi achado. Declarou que, quando
da apresentação do documento do veículo, verificaram uma
irregularidade nos vidros referente à divergência no número do
chassis. Disse que no vidro dianteiro do veículo havia um número de
chassi completo, mas havia uma folha de papel com outro número.
Retiraram a folha e realizaram pesquisa pelo chassi original,
constatando que o veículo era produto de ilícito. Relatou que o veículo
ostentava emplacamento de um veículo igual e sem queixa registrada.
Disse que o documento do veículo constava emplacamento e
descrição do veículo, e ele foi apreendido. Não se recordou se o réu
deu alguma explicação sobre o veículo ou o documento apreendidos.
Narrou que a abordagem foi presenciada apenas por policiais.
Asseverou que a chave do veículo estava no bolso do acusado e a
documentação do automóvel também estava com o réu e ele a
apresentou (cf. mídia audiovisual).
Corroborando a versão apresentada, o policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
7
militar Walter Murilo Ferreira Rosas, ouvido em solo policial,
asseverou que “pelo certificado de registro e licenciamento
apresentado, este conferiu com a placa do veículo. Entretanto, o
indiciado se portava nervoso, tendo sido o veículo revistado e nada de
ilícito encontrado. Que, ao verificar o chassis, este apresentou sinais
de adulteração. Que, pelo vidro dianteiro verificou que havia um
pedaço de papel colado tampando o número de chassis do painel e
sendo retirado verificou-se um chassis divergente (sic)” (cf. fls. 07).
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJ/SP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma j.
10-5-2011).”

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor dos
crimes insertos no artigo 180, caput, c.c. artigo 304, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
8
Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Ademais,
a
mera
alegação
de
desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não
afasta o dolo. Isso porque a apreensão do bem em poder do suspeito
determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever
de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, ônus este que o apelante não se desincumbiu.
Saliente-se, aliás, que levando-se em conta, também, todas as
condições
envolvendo
a
sua
abordagem,
permitem
inferir,
seguramente, que ele tinha plena consciência da origem espúria do
bem.
Nesse sentido, já se manifestou esta 15a
Câmara Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJ/SP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
9
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJ/SP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
Quanto ao delito de uso de documento público
falsificado, é certo que, consoante a mais abalizada doutrina e
jurisprudência, o fato de apresentar documento falso por exigência da
autoridade não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que ao agente
é facultada a possibilidade de não apresentar qualquer identificação.
Assim, na espécie, ao fazer uso livre e consciente de de
licenciamento do veículo falsificado, após requisição do policial militar,
resta evidenciada que a conduta do recorrente se amolda de forma
perfeita ao delito previsto no artigo 304, c.c. o artigo 297, caput,
ambos do Código Penal.
Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia
Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Recurso que espera
o reconhecimento da atipicidade da conduta. Alegação
de que a exibição de documento falso por
exigência de autoridade não configuraria efetivo
uso. Impossibilidade. Apelante que, diante da
exigência da autoridade, poderia ter se negado a
exibir qualquer documento ou apresentado cédula
original. Afronta a lógica imaginar que o apelante teria
adquirido falsificação de documento de identidade sem
a intenção efetiva de empregá-lo. Suposta falsificação
grosseira. Simples exame do documento nos autos a
desmentir
a
alegação.
Pedido
subsidiário
de
desclassificação para a conduta do art. 307, CP.
Impossibilidade.
Crime
subsidiário
menos
grave,
reservado a casos de atribuição de falsa identidade
sem emprego de documento público falsificado. Maior
lesividade da conduta perpetrada. Substituição da
pena
corporal
por
alternativas
desaconselhável.
Condenado reincidente que deu clara mostra de tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
10
furtar-se à responsabilização por seus atos. Apelo
improvido”
(TJ/SP,
Apelação
no
0024230-36.2011.8.26.0224, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em
30.04.2013) (grifou-se).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do recorrente, passa-se à análise das penas e do regime
prisional fixados.
Tanto as penas do crime de recepção dolosa
como de uso de documento falso, foram fixadas em montante
adequado para os delitos praticados pelo insurgente, nos patamares
mínimo legais, qual sejam, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias multa e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de dez
dias-multa, respectivamente, eis que ausentes causas modificadoras,
nos termos do artigo 59, e artigo 68, ambos do Código Penal.
Mantém-se, ainda, a aplicação do concurso
material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-
se as penas, fixo em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presentes os requisitos legais insertos no artigo 44
do estatuto repressivo, de rigor, manter a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo
mesmo prazo, e pagamento de mais 10 (dez) dias-multa, fixado o
valor do dia-multa no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009439-89.2015.8.26.0590 - Voto no 19.112
11
Por
fim,
quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena, em caso de descumprimento das medidas
acima impostas, fica mantido o inicial aberto.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator